Tribunal: TJDFT
Processo: 0743566-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA E CIRCUNSTANCIADA. INEFICÁCIA DA ABORDAGEM TERAPÊUTICA COM MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. DESNUTRIÇÃO SEVERA. FÓRMULA NUTRICIONAL. BIONUTRE–AR-1. MELHORA DO QUADRO CLÍNICO. AUSÊNCIA DE SIMILAR OU GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que o condenou na obrigação de fornecer ao autor o suplemento alimentar Bionutre - AR, na forma e posologia indicada no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade.
2. Inicialmente, suscita preliminar de carência da ação, pela ausência de interesse de agir, pois o autor não requereu administrativamente o suplemento alimentar prescrito no setor administrativo competente (Gerência de Nutrição da Secretaria da Diretoria de Assistência Farmacêutica).
3. No mérito, insurge-se quanto à sua condenação, sob alegação de que o fornecimento do suplemento alimentar “constituiria odioso privilégio de determinados indivíduos ao sacrifício dos direitos do resto da coletividade (artigo 5°, caput, da CF/88)”, razão pela qual, requer seja reformada a sentença a fim de julgar improcedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, pugna seja assegurado o direito de substituir o suplemento prescrito para o autor por outro similar ou genérico.
4. Evidenciada a resistência do Estado à pretensão do autor, bem como a necessidade do provimento jurisdicional para fornecimento do suplemento alimentar postulado, está presente o interesse processual.
5. Presente, portanto, o interesse de agir, porquanto o provimento jurisdicional pretendido revela-se útil e adequado à solução do conflito de interesses apresentado, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de ação. Preliminar de carência da ação rejeitada.
6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
7. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitada a prescrição médica, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
8. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas.
9. No caso em comento, o relatório médico (ID 13471615) atesta que o paciente, com 20 anos, foi diagnosticado, em abril de 2018, com Botulismo, com sintomatologia progressiva e expressiva, evoluiu com tetraparesia flácida arreflexa, ptose palpebral, midríase bilateral não fotorreagente, aspiração traqueal, desnutrição, diarreia abundante, infecção urinária, sepse, reação anafilática à imunoglobulina humana.
10. Informa que o paciente foi submetido à Terapia Nutricional, com o BIONUTRI AR, em razão da desnutrição extrema com severos distúrbios hidroeletrolíticos que apresentaram melhora com a iniciativa terapêutica. Assevera que diante da gravidade do quadro de desnutrição extrema o uso do BIONUTRI-AR-1 não pode ser descontinuado.
11. No “TERMO DE INFORMAÇÕES – RELATÓRIO MÉDICO”, fornecido pela Defensoria Pública (ID 13471615), o médico relata que se trata de produto exclusivo, sem genérico ou similar; com registro na ANVISA; e indicado para o tratamento do paciente (in label).
12. A partir da documentação acostada, verifica-se que, ao contrário da tese de defesa apresentada, trata-se de produto prescrito para tratamento da condição apresentada pelo autor (diarreia recorrente de difícil controle e desnutrição extrema), presente nas indicações de uso pelo fabricante.
13. No caso em comento, verifica-se a incapacidade financeira do autor em arcar com os custos do tratamento indicado, conforme relatório médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico da rede pública de saúde, o qual atesta a imprescindibilidade e necessidade da terapia nutricional com a utilização do BIONUTRI-AR-1, o qual possui registro na ANVISA, em razão da ineficácia, para o tratamento, dos fármacos fornecidos pelo SUS (ID 13471615).
14. Comprovada, portanto, a necessidade do uso contínuo do BIONUTRI-AR-1 pelo autor, conforme relatório médico (ID 13471615), uma vez que o paciente apresentou boa resposta e remissão da desnutrição extrema com severos distúrbios hidroeletrolíticos após a implementação da terapia nutricional com o uso do BIONUTRI-AR-1.
15. Demais disso, a prescrição do suplemento alimentar não padronizado, não pode caracterizar óbice ao seu fornecimento, haja vista que cumpre apenas ao médico indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete o seu paciente, sobretudo quando o produto está registrado na ANVISA.
16. Por tais razões, não há como acolher a tese recursal de restrição ao fornecimento do suplemento, em razão de políticas públicas elaboradas após estudos realizados pelos agentes do Estado.
17. Não há como acolher, outrossim, o pedido subsidiário para que seja assegurado o direito de a Administração Pública fornecer produto genérico ou similar, haja vista que não restou comprovado a existência de outro suplemento ou medicamento que atenda exatamente à mesma finalidade, ou da desnecessidade do tratamento indicado pelos profissionais médicos habilitados.
18. No tocante à impugnação ao valor da causa, sem razão o réu/recorrente, pois, em consequência do não fornecimento do suplemento alimentar, surge o interesse no respectivo sequestro das verbas públicas no montante correspondente ao fármaco pleiteado. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
19. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios por estar a autora e recorrida patrocinada pela Defensoria Pública.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.